Tribunal: TJMT
Processo: 1002158-43.2021.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002158-43.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA DA CONCEICAO SANTOS PIMENTEL - CPF: 370.066.888-09 (APELANTE), ALEXANDRE FURTADO DA SILVA - CPF: 875.189.969-87 (ADVOGADO), BRUNA LOUISE HEY AMARAL - CPF: 068.970.309-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, restituição de valores descontados e indenização por danos morais, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado eletrônico, que a parte autora nega ter realizado
.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i) a legalidade do julgamento antecipado da lide, à luz da alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial grafotécnica;

(
ii
) a validade da suposta contratação eletrônica, notadamente quanto à autenticidade da assinatura digital e à existência de mecanismos adequados de verificação da identidade da contratante;

(
iii
) a legitimidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário, bem como a comprovação do efetivo repasse dos valores contratados;

(
iv
) a caracterização de dano moral diante dos descontos indevidos e a forma adequada de restituição dos valores cobrados, considerando a ausência de má-fé da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois o acervo probatório é suficiente ao julgamento da causa, diante da fragilidade da prova da contratação apresentada pela instituição financeira.

4.
A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC (Súmula 297/STJ), aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes em operações bancárias (Súmula 479/STJ).

5.
Incumbe à instituição financeira comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade dos descontos (art. 6o, VIII, do CDC).

6.

A legislação admite diferentes níveis de assinatura eletrônica, cuja validade não depende de certificação via ICP-Brasil, desde que garantida a autoria e integridade do documento, conforme art. 4o, II, da Lei no 14.063/2020 e Medida Provisória no 2.200-2/2001.

7.

A jurisprudência do STJ valida assinaturas eletrônicas sem ICP-Brasil, desde que acompanhadas de mecanismos idôneos de verificação da
identidade do signatário, afastando formalismo excessivo frente à realidade digital.

8. No caso, embora o banco tenha apresentado cópia contratual e documentos pessoais, não comprovou criptografia na biometria facial, nem indicou provedor de autenticação ou vínculo entre os dados e a manifestação de vontade da autora.

9.

A fragilidade probatória, evidenciada pela simples apresentação de “selfie” sem mecanismos robustos de verificação de identidade, impede o reconhecimento da validade do contrato eletrônico.

10.

Ausente prova inequívoca da contratação, impõe-se declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

11.

11. Não havendo má-fé do banco, os valores descontados devem ser restituídos de forma simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes desta Câmara.

12.

O desconto indevido sobre verba previdenciária de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, diante da angústia e insegurança causadas à parte
.

13.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à gravidade do ilícito, às condições das partes e aos parâmetros da Câmara, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso provido para reformar integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

“
1. É válido o julgamento antecipado da lide quando o acervo probatório é suficiente e a produção de prova pericial se mostra desnecessária
;
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva sua responsabilidade por fraudes em operações bancárias
;
3. Cabe à instituição financeira comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade dos descontos efetuados (art. 6o, VIII, do CDC)
;
4. A validade da contratação eletrônica exige mecanismos que assegurem a autenticidade da assinatura e a manifestação de vontade da parte
contratante
;
5. Não comprovada a contratação por meio idôneo, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade do débito
;
6. Ausente má-fé da instituição financeira, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples (art. 42, parágrafo único, do CDC)
;
7. O desconto indevido de verba alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, justificando indenização
;
8. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme os parâmetros da Câmara
”
.

Dispositivos
relevantes
citados:
art. 85, §§2o e 11, e art. 240 do Código de Processo Civil;
arts
. 389, 395 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024; art. 6o, VIII, e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; art. 4o, II, da Lei no 14.063/2020; Medida Provisória no 2.200-2/2001; Súmulas 297, 362, 479 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudências
relevantes
citadas:
STJ, REsp no 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/09/2024,
DJe
27/09/2024; TJMT,
ApCiv
no 1026010-12.2022.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.a Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 03/07/2024; TJMT,
ApCiv
no 1046310-04.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 07/08/2025; TJMT,
ApCiv
no 0002829-82.2018.8.11.0052, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.a Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 20/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação
Cível
interposta por
Daniela da Conceição Santos Pimentel
contra sentença proferida pelo

Juízo da 1a Vara Cível de Campo Novo do Parecis, que julgou improcedente
a pretensão deduzida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face do Banco BMG S.A
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em
10% sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da
assistência judiciária gratuita.

Em
suas razões
recursais
,
a apelante alega
cerceamento de defesa,
ao argumento
que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial grafotécnica que, segundo afirma, seria essencial para demonstrar a falsidade da assinatura aposta no contrato.

No mérito, reiterou os fundamentos lançados na exordial, insistindo na inexistência da contratação e na irregularidade dos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

Contrarrazões
pelo não provimento do
recurso
, em virtude da
regularidade da contratação,
pois, segundo o apelado, a
autora se beneficiou dos valores depositados e que a prova documental é suficiente para afastar qualquer alegação de fraude. Aduz ainda que não houve requerimento expresso de produção de prova pericial e que o julgamento antecipado encontra respaldo no livre convencimento motivado do magistrado.

(Id.
314638384
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preliminar
: cerceamento de
defesa

Conquanto a
apelante tenha sustentado a necessidade de prova pericial grafotécnica, o acervo probatório dos autos já se mostra suficiente para o julgamento do mérito, revelando-se desnecessária a dilação probatória.

Com efeito, a própria fragilidade dos elementos apresentados pela instituição financeira
,
especialmente no que
concerne
à ausência de mecanismos robustos de autenticação digital, à inexistência de provedor de assinatura e à insuficiência da “selfie” para comprovar a manifestação de vontade
,
permite a solução da lide de forma segura, sem prejuízo à parte autora.

Assim,
o julgamento antecipado
não comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

2.Do mérito

A controvérsia recursal restringe-se à comprovação da existência de contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes e à responsabilidade do banco pelos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida
pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor,
nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso, o ônus da prova da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito recai sobre a prestadora de serviços,conforme art.6o, VIII, do CDC.

A legislação brasileira, especialmente a Lei no 14.063/2020 e a Medida Provisória no 2.200-2/2001, admite a utilização de diferentes níveis de assinatura eletrônica
,
simples, avançada e qualificada
,
não condicionando a validade jurídica do ato exclusivamente à certificação pela ICP-Brasil.

De acordo com o art. 4o, II, da Lei no 14.063/2020, a assinatura eletrônica avançada é válida desde que garanta autoria, integridade do documento e seja admitida pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto o documento. Assim, o ordenamento jurídico atual flexibilizou a exigência de certificação digital via ICP-Brasil, privilegiando a efetividade e a segurança técnica da manifestação de vontade eletrônica.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil, desde que dotadas de mecanismos idôneos de verificação. No REsp no 2.159.442/PR, a Terceira Turma assentou que:

“(...)
Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da
assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual
.” (STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2024)

Entretanto, a validade de qualquer modalidade de assinatura eletrônica está ligada à sua capacidade de garantir a autenticidade (a identidade do signatário) e a integridade (a ausência de adulteração do documento), devendo ser passível deverificação por um “provedor de assinatura”, conforme dispõe o art. 784, § 4o, do CPC.

Embora o
Banco BMG S.A
.
tenha apresentado cópias do contrato e documentos pessoais da autora,
não foi demonstrado
a existência de criptografia na assinatura digital por biometria facial, tampouco comprovou cadastro ou certificação digital em nome da autora.

Em sede de contestação, além da ausência de indicação de provedor de assinatura, a legitimidade da referida
assinatura eletrônica
foi condicionada à
realização de perícia técnica, conforme expressamente reconhecido:

"Da análise dos documentos apresentados, no entanto, caso persista alguma dúvida sobre a legitimidade da assinatura eletrônica, somente a realização de perícia técnica para dirimi-la" (Id. 314638364, pág. 4
– 2a instância
).

Tal circunstância
, somada a
simples juntada de uma fotografia (selfie)
,

evidencia a fragilidade probatória da tese defensiva e
não se mostra apt
a
a atestar a manifestação de vontade do consumidor
.

Assim,
se
as informações que poderiam ser utilizadas comoum aceite estãodesacompanhadas de um mecanismo deverificação de conformidade das informações,
não há como afirmar a existência de uma assinatura eletrônica válida nesse caso
, sobretudo diante das divergências verificadas entre os dados constantes do contrato e as informações pessoais da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA POR IDADE – INSS – CONTRATAÇÃO – AUTENTICAÇÃO POR ‘SELFIE’ – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES À PARTE AUTORA – DESCONTOS IMOTIVADOS – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por
‘selfie’,
referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação
.4. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente, junto à aposentadoria do INSS, configuram ato ilícito gerador de dano moral.5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. 6. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC)
.
”(
TJMT, 1026010-12.2022.8.11.0002, 4a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 03/07/2024)
(destaquei)

I
nexistindo prova da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a consequente restituição

dos valores descontados

d
o benefício previdenciário da autora
.

Não comprovada a má-fé do banco, a repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme precedentes do TJMT e art. 42, parágrafo único, do CDC.

No tocante à indenização
por danos morais,
o simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais da autora, traduzido em subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No caso,
o valor indenizatório de
R$ 10.000,00, reflete as particularidades do caso, bem como os parâmetros desta
Câmara
.
Confira-se:

APELAÇÃO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU. DESCONTOS INDEVIDOS. REPARAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
A ausência de prova da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilegalidade dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, o que configura ato ilícito indenizável
.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o entendimento jurisprudencial em casos análogos
.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, por não haver comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.
(...).
(N.U 1046310-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO (APÓS 30/03/2021). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS À LEI No 14.905/2024. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar enseja dano moral in
re

ipsa
, fixado adequadamente em R$ 10.000,00 diante das circunstâncias do caso concreto
.

(...)
(N.U 0002829-82.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2025,
Publicado
no DJE 20/09/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença, a fim de:

(i) declarar a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, reconhecendo a inexigibilidade do débito impugnado;

(
ii
) condenar o réu à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, na forma simples, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada desconto indevido, e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, nos termos dos
arts
. 389, 395 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, e do art. 240 do CPC (TJMT,
ApCiv
no 1043898-03.2024.8.11.0041, j. 02/10/2025)
.

Conden
o
, ainda, o réu
ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação (nos termos da Súmula 54 do STJ e TJMT,
ApCiv
no 0022762-04.2014.8.11.0045, j. 02/10/2025)
.

Inverto
o ônus
da
sucumbência, condenando o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, majorando-os em mais 2% (dois por cento) em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025